Tribunal: TJES
Processo: 0000923-87.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000923-87.2020.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FUNDACAO EDUCACIONAL PRESIDENTE CASTELO BRANCO
APELADO: HARLLEY PAZOLINI
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos da Súmula nº. 300 do STJ, “
o instrumento de confissão de dívida, ainda que originário de contrato de abertura de crédito, constitui título executivo extrajudicial
”.

2. Não é caso de alteração da regra ordinária de prova, cabeando a embargante provar sua alegação (CPC, art. 373, II), notadamente, o adimplemento da dívida, o que não fez.

3. Assim, como os documentos trazidos pelo embargante não preenchem os requisitos do art. 320 do Código Civil, tampouco do seu conteúdo se extraem informações suficientes a ponto de ilidir a dívida, assim como a prova testemunhal, de modo que, se ausente a prova do pagamento, a rejeição dos embargos à execução é medida que se impõe.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 16 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença (fls. 422/424), integrada pela decisão dos embargos de declaração de fls. 445/446, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial de Colatina/ES, que rejeitou os embargos à execução opostos pela Fundação Educacional Presidente Castelo Branco contra a execução de título extrajudicial promovida por Harlley Pazolini, condenando a embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (fls. 450/460), pretendendo a reforma da sentença, sustenta que (a) o débito representado pelo termo de confissão de dívida executado foi quitado mediante pagamento por contrato de trabalho simulado, em que os valores dos salários foram revertidos para amortização; (b) o acordo de pagamento foi realizado de forma verbal entre o apelado e o gerente administrativo da faculdade; (c) o apelado admitiu em contrarrazões aos embargos o recebimento dos valores atrasados na forma pactuada; (d) o magistrado ignorou os esclarecimentos do atual contador da instituição, que atribui ao próprio apelado a responsabilidade por não fazer constar nos balancetes a baixa do débito executado, que era o contador da faculdade à época dos fatos; (e) o informante declara que o acordo de pagamento fora da folha quitou o débito com a HPGM, correspondente ao período de 09/2016 a 31/12/2019, conforme termo de acordo firmado com a empresa, não abrangendo, portanto, o contrato com o apelado, corroborando que os valores recebidos como salário foram para saldar os débitos anteriores.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (fls. 466/475).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 28 de abril de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos da Súmula nº. 300 do STJ, “
o instrumento de confissão de dívida, ainda que originário de contrato de abertura de crédito, constitui título executivo extrajudicial
”.

Por sua vez, a comprovação do pagamento é feita mediante recibo detalhado que faça alusão ao título de crédito, tempo, local de pagamento e ainda assinatura do credor (art. 320, CC), e, no caso não há sequer indício de prova escrita da sua ocorrência.

Não é caso de alteração da regra ordinária de prova, cabeando a embargante provar sua alegação (CPC, art. 373, II), notadamente, o adimplemento da dívida, o que não fez.

Ainda que questione as informações contábeis constante do balanço da instituição que demonstram o registro do débito executado, deve ser apontado que respectivos documentos foram submetidos e aprovados pelo Conselho da instituição (fls. 419/420), sendo manifestamente contraditório, nesta oportunidade, impugná-lo.

Quanto a prova testemunhal, destaco trecho da oitiva da testemunha ouvida como informante no minuto 13:00:

“
Pergunta: Você tem algum conhecimento se tinha algum acordo entabulado entre a empresa Harlley
Pazolini
e ME a
Fundação Educacional Presidente Castelo Branco para o pagamento dos atrasados da
Harlley
Pazolini
e ME?

Resposta: Não sei, não consigo aferir se tinha algum acordo, se havia alguma negociação, como eu não era sócio do Harlley nessa época (...).”

Por sua vez, as respostas alegadas pelo apelante no minuto 17:14 à 17:22 da gravação: “
perguntado se o acordo que firmou liquidaria todo débito da HPGM, disse que SIM
” e minuto 17:34: “
acordo zerou todo débito da HPGM
”, dizem respeito a débito com empresa terceira, estranha a estes autos, conforme esclarecido pelo magistrado de origem:

“
Corrobora, ainda, o fato de que o informante ouvido em juízo esclareceu que havia um acordo para pagamento parcelado, e, como forma de pagamento para a HPGM, este se deu via folha de pagamento para ambos os sócios, pessoas físicas, sendo que ambos mantinham vínculos diversos com a embargada. Logo, torna razoável concluir que o pagamento afirmado pela embargante, diz respeito ao débito havido com empresa terceira, estranha a estes autos e, portanto, concluo pela exigibilidade do débito.”

É a jurisprudência:

Embargos à execução – Instrumento particular de confissão de dívida – Improcedência – Embargante não negou ter assinado a confissão de dívida e a existência do débito – Excesso de execução (tese de parcial quitação da dívida executada) – Inexistência de prova documental a respeito do pagamento – Embargante não se desincumbiu do ônus da prova de infirmar o direito de crédito postulado na execução, ônus seu (art. 373 do CPC)– Recurso negado. (TJSP – AC: 10929568220188260100 SP 1092956-82.2018.8.26.0100, Relator: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 07/10/2019, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO, REJEITADOS NA ORIGEM. APELO DO EMBARGANTE. ALEGAÇÃO DE ADIMPLEMENTO PARCIAL DA DÍVIDA EXECUTADA. DOCUMENTOS INÓCUOS À COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. INCIDÊNCIA DO ART. 320 DO CÓDIGO CIVIL. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBIA AO EMBARGANTE. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA. EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS COM BASE EM DOCUMENTOS INSUBSISTENTES. RECURSO DESPROVIDO. Incumbe ao devedor o ônus de comprovar de forma inequívoca a quitação do débito objeto da execução, o que se faz, via de regra, mediante recibo, que designe o valor e a espécie da dívida quitada, assim como o nome do devedor, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor ou de seu representante, conforme dispõe o art. 320 do Código Civil. (TJSC – AC: 00085581620088240008 Blumenau 0008558-16.2008.8.24.0008, Relator: Domingos Paludo, Data de Julgamento: 01/12/2016, Primeira Câmara de Direito Civil)

Assim, como os documentos trazidos pelo embargante não preenchem os requisitos do art. 320 do Código Civil, tampouco do seu conteúdo se extraem informações suficientes a ponto de ilidir a dívida, assim como a prova testemunhal, de modo que, se ausente a prova do pagamento, a rejeição dos embargos à execução é medida que se impõe.

Diante do exposto,
conheço d
o recurso e nego-lhe provimento.

Majoro os honorários de sucumbência fixados na sentença devido pelo apelante para o patamar de 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 16/05/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.